Tribunal: TJDFT
Processo: 0709202-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FUNDADA EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. FORMA DE CÁLCULO DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público. O agravante alegou a existência de prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória em trâmite, sustentou a inexigibilidade do título executivo e impugnou a forma de cálculo da dívida, em especial quanto à aplicação da taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento individual de sentença fundada em título executivo judicial transitado em julgado; (ii) estabelecer se é possível rediscutir a legalidade da norma que embasa o título na fase de execução; (iii) determinar se há excesso na execução em razão da aplicação da taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória, desacompanhado de concessão de medida liminar, não suspende automaticamente o cumprimento individual da sentença, conforme previsto no art. 969 do CPC, sendo necessária a demonstração inequívoca da relação de dependência e do impacto direto e inevitável da rescisória sobre a execução, o que não se verifica no caso.
4. O debate sobre a constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 e sua adequação às normas de responsabilidade fiscal foi exaurido na ação coletiva originária, não sendo cabível sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.
5. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado, incluindo juros de mora e correção monetária até novembro de 2021, encontra respaldo na EC no 113/2021 e nas Resoluções CNJ no 303/2019 e no 448/2022, que regulamentam a atualização dos precatórios e débitos judiciais contra a Fazenda Pública.
6. A alegação de anatocismo não se sustenta, pois a aplicação da SELIC, de forma exclusiva a partir de dezembro de 2021, substitui os demais encargos, sendo vedada sua cumulação com outros índices, conforme entendimento pacificado no TJDFT e respeitando a normativa vigente.
7. A existência da ADI no 7435/RS, em trâmite no STF, não impede a aplicação da norma questionada, pois não houve concessão de medida cautelar ou determinação de suspensão dos efeitos da Resolução CNJ no 303/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ajuizamento de ação rescisória, desacompanhado de medida liminar, não suspende o cumprimento de sentença fundada em título judicial transitado em julgado.
2. Questões relativas à legalidade da norma que fundamenta o título executivo não podem ser rediscutidas na fase de execução.
3. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado, a partir de dezembro de 2021, é válida e não configura anatocismo, desde que não haja cumulação com outros índices no mesmo período.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a", e 969; CF/1988, art. 169, § 1o, I; LC no 101/2000, art. 21, I; EC no 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019, arts. 21 e 22, com redação da Resolução CNJ no 448/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, jurisprudência sobre aplicação da EC no 113/2021 e Resolução CNJ no 303/2019; STF, ADI no 7435/RS (rito abreviado, sem liminar).